Tribunal: TJDFT
Processo: 0724964-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Conflito de Competência. Ação de reconhecimento de paternidade e retificação de registro. Ação de guarda. Relação jurídica de direito material diversa. Inexistência de conexão e de risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Injustificável reunião dos processos. Competência do juízo suscitado.